Tribunal: STF
Processo: HC 72720
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:- Crimes Falimentares.
                  Ação  penal preterita,  dirigida  a outros  reus na
Vara especializada da Capital do Estado de São Paulo, que não obsta a
propositura de outra, perante o Juízo criminal da Jurisdição do local
das  praticas delituosas (Decreto-lei no 7.661-45, artigos 113 e 194,
este combinado com o art. 108 e seu paragrafo único).
                  Pedido indeferido.